Tribunal: TJMT
Processo: 0001054-57.2001.8.11.0010
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001054-57.2001.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), PROPAL- PROJETOS E PAVIMENTACAO LTDA (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001054-57.2001.8.11.0010

APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA

APELADA:
PROPAL – PROJETOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Jaciara contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Medida Cautelar Inominada no. 1054-57.2001.8.11.0010, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condenou o Autor no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

O Município de Jaciara se insurgiu contra a sentença, alegando que a decisão do Juízo
a quo
de extinção do processo sem análise do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual por julgamento do feito principal de improcedência do pedido do Autor e procedência da reconvenção, conta com evidente
error in judicando
, pois independentemente do julgamento da ação principal, o objeto da ação cautelar, que é a legalidade ou não do protesto de duplicata no momento da propositura, continua existindo, razão pela qual o Juiz de Primeiro Grau deveria ter enfrentado o mérito.

Sustenta que, é inadmissível a emissão de duplicata contra pessoa jurídica de direito público, assim, logicamente, seu protesto também será ilegal, razão pela qual a cautelar deve ser julgada procedente, independentemente do entendimento da ação principal quanto ao eventual direito de crédito da parte requerida.

Assim, requer o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, para declarar a ilegalidade do protesto da duplicata mercantil em relação à Fazenda Pública, com condenação aos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 8726509, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 10462482).

No id. 53002969 determinei a intimação do Município de Jaciara para manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso de apelação, em razão da alteração da causa de pedir/ pedido em grau recursal.

Apesar de intimado, o Município permaneceu inerte conforme certidão de id. 59239464.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Jaciara contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Medida Cautelar Inominada no. 1054-57.2001.8.11.0010, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condenou o Autor no pagamento dos honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na
petição inicial
o Autor/Apelante alegou que o valor apresentado a protesto não corresponde ao eventual crédito da Requerida pela obra e, que, não havendo consenso entre as partes, eventual saldo credor que vier a pertencer à Requerida só poderá ser obtido mediante perícia a ser produzida na competente ação judicial a ser proposta.

Disse que o
fumus boni iuris
restou caracterizado pela possibilidade de inexistência do crédito pretendido pela Requerida, uma vez que ambas as partes reconhecem a necessidade de procederem à rescisão contratual que não conseguiram levar a termo amigavelmente, de forma que eventuais valores de débito ou crédito das partes serão aquilatados em ação judicial própria. E, que, o
periculum in mora
restou demonstrado, haja vista o prejuízo que o Requerente vai sofrer em virtude do abalo de seu crédito e de sua credibilidade social.

Por outro lado, ao
recorrer
da sentença que julgou extinta a cautelar por perda superveniente do objeto, diante da improcedência da ação principal, o Município Apelante sustenta que o protesto é ilegal, ante a impossibilidade de emissão de duplicatas contra as pessoas jurídicas de direito público.

Como visto, o Apelante/Autor inova na causa de pedir e pedido, passando a sustentar não mais que eventuais valores de débito ou crédito das partes serão aquilatados em ação judicial própria, bem como o prejuízo que vai sofrer em virtude do abalo de seu crédito e de sua credibilidade social, mas, a ilegalidade do protesto, ante a impossibilidade de emissão de duplicatas contra as pessoas jurídicas de direito público, pugnando pela declaração de ilegalidade do protesto.

É cediço que, nos termos do artigo 329 do CPC, é vedado ao Autor alterar o pedido e/ou a causa de pedir após o saneamento do processo, em homenagem ao princípio da estabilização da demanda. Eis o que dispõe o mencionado artigo:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Como se vê do breve retrospecto realizado, o argumento invocado pelo Recorrente constitui em inovação recursal, uma vez que nada foi arguido, nesse sentido, por ocasião da propositura da ação, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E DO SANEAMENTO DO PROCESSO.
MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 06/08/2015 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.

2. Descabe a emenda da petição inicial após o oferecimento da contestação e o saneamento do processo, quando essa providência importar alteração do pedido ou da causa de pedir (art. 264, parágrafo único, CPC/73).

3. A adoção desse entendimento não se confunde com o rigorismo do procedimento. Ao contrário, firma-se no princípio da estabilidade da demanda, consubstanciado no art. 264 do CPC/73.

4. Com a estabilização da demanda, é inaplicável o art. 284 do CPC/73, quando a emenda implicar a alteração da causa de pedir ou do pedido, ou violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1678947/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.

1. No caso, impende não conhecer do apelo, quanto aos pleitos declaratório e indenizatório, pois presente a alteração na causa de pedir, caracterizando inovação recursal.

Nas razões do recurso, a apelante apresenta causa de pedir não articulada na petição inicial. Considerando o disposto no art. 329 do CPC, é vedado ao autor alterar o pedido e/ou a causa de pedir após o saneamento do processo, em homenagem ao princípio da estabilização da demanda.
Por outro lado, de acordo com o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não suscitadas na origem somente poderão ser alegadas em apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.

2. Para a fixação do valor da causa, deve ser levado em consideração o valor pleiteado a título de indenização danos morais, quando expressamente indicado na inicial, tendo em vista que integra o proveito econômico pretendido.

3. Ausência de prova da configuração de hipótese legal de litigância de má-fé no caso. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. M/AC 4.075 – S 23.06.2020 – P 220.

(Apelação Cível, No 70082777566, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-6-2020). [Destaquei].

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que inova no processo, trazendo causa pedir diversa daquela contida na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.

(TRT-17 - RO: 00014035920155170008, Relator: MARCELLO MACIEL MANCILHA, Data de Julgamento: 5/7/2018, Data de Publicação: 13/7/2018). [Destaquei].

Ante o exposto, de ofício,
não conheço
do recurso de apelação apresentado pelo Município de Jaciara, ante a inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021